Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. OFÍCIO AO CAGED. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Todas as diligências em busca de patrimônio do devedor restaram infrutíferas. Ademais, não há contracheque ou documentação similar atualizada que apresente descrição detalhada da folha de pagamento do agravado ou da quantia livre por ele recebida.
4. O Ministério do Trabalho e Emprego mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, capaz de verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho.
5. O agravante requereu ao juízo que determinasse ofício ao CAGED, para que o órgão informasse ao juízo se os executados possuem vínculo trabalhista ativo, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado. Todavia, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial.
6. Caso as diligências sejam frutíferas, há viabilidade de auferir a situação financeira dos executados e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. A decisão deve ser reformada para oficiar ao CAGED.
7. Recurso conhecido e provido.